Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-42.2017.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003799-42.2017.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL KATER SERAFIM - CPF: 373.775.948-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SERAFIM JUNIOR - CPF: 368.479.838-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003799-42.2017.811.0012

EMBARGANTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAUGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 0003799-42.2017.8.11.0012, código 92070, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte embargante nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 167041751).

A embargante alega que “
Os grãos objetos destes embargos de terceiros foram arrestados no feito n.o 0003942- 65.2016.8.11.0012, visando o recebimento do crédito oriundo das CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, N.o B51430522-1 e N.o B51430527-2, que tinham como garantia penhor da safra do ano de 2015/2016, tudo conforme narrado na inicial dos embargos de terceiro, bem como como no recurso de apelação
”.

Afirma que
“os embargantes, alegam serem proprietários do todo ou de parte dos grãos arrestados na execução n.o 0003942-65.2016.8.11.0012, e portanto formaram um LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO, conforme notícia os artigos 113, I, II e III do CPC. É fato que, os 5 (cinco) embargos de terceiros, distribuídos em apenso a Execução n.o 0003942-65.2016.8.11.001, existem entres eles, comunhão de diretos, uma vez que, todos discutem a propriedade dos grãos arrestados na execução em apenso e assim, a decisão proferida em um embargo de terceiro, interfere diretamente nos outros, tudo conforme art. 114 e 115, I e II do CPC
”.

Declara que
“o princípio da sucumbência, todos os gastos do processo devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo, independentemente da sua culpa pela derrota. Já o princípio da causalidade considera que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 177355690).

Em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento (ID. 177949653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 0003799-42.2017.8.11.0012, código 92070, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte embargante nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”
(id. 167041751).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Trata-se de ação de Embargos de Terceiro opostos por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP, ora apelante, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDIITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

A apelante promoveu o presente embargo afirmando ser detentor de 18.205 (dezoito mil e duzentos e cinco) sacas de grão de soja de 60kg cada uma, devendo ser determinado a suspensão dos arresto destes grãos retirados do Armazém Aliança.

Declara ser o legítimo proprietário da quantidade da soja arrestada e apontada, trazendo aos autos, documentos de instrumento particulares de contrato de compra e venda dos grãos.

Pugnou pela procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer sua propriedade sobre a safra mencionada, após a defesa, sobreveio sentença julgando improcedente.

Assim, insurge-se o embargante, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passou a apreciar.

Pois bem.

A sentença proferida (id. 1567041751), reconheceu o Sr. Marcilio Vicente e Pinto LTDA (Autos Embargos de Terceiro no 3969-14.2017.811.0012) como proprietário das sacas, assim aduzindo:

“[...] Em que pese a fundamentação apresentada no presente feito, nos autos dos Embargos de Terceiro no 3969-14.2017.811.0012, este juízo entendeu que Marcilio Vicente e Pinto Ltda é o legítimo possuidor/proprietário das 32.500 sacas de soja arrestadas nos autos da execução de no 3942-65.2016.8.11.0012.

A propósito, transcrevo a fundamentação da decisão (ID 106045499, Embargos de Terceiro no 3969-14.2017):

“(...) Nos exatos autos da execução mencionada, constatou-se, inicialmente, o arresto parcial de cerca de 500 sacas do produto e, logo após, noticiado que o montante de 32.500 sacas de soja – oriundas do Armazém Aliança estava direcionada para o pagamento das CPR’s 043/044 de 2016, tendo como beneficiário a empresa Fronriosi e Assmann LTDA (Agropantanal). Ainda a respeito das certidões exaradas pelos Srs. Oficiais de Justiça, quando a informação acerca do cumprimento do arresto, ocasião em que os trabalhos se iniciaram no dia 06/06/2017 e foram concluídos somente no dia 09/06/2017, sendo tal montante transportando para o Armazém Cerenge LTDA, somente na data de 12/06/2017, consoante certidão de fl.40. No que tange as cédulas de produto rural - CPR’s 043/2016 e 044/2016, ambas foram emitidas por Pedro Augusto Menegheti, Alessandro Mainardi e Lucimara Menegheti, tendo como beneficiário Franciosi & Assamann LTDA – como bem asseverou a parte embargante em sua exordial. No caso, ambas cédulas rurais são decorrentes da safra 2016/2017, na quantidade respectiva de 2.314.140, 00 kg e 1.569.600,00 kg de soja, com parte de formação da lavoura oriunda da Fazenda Santa Luzia (fls.43/49 e fls.50/56). Pois bem. Dito isto, verifica-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls.57/67) e emitidas por Lucimara Menegheti, correspondem a quantidade e local de produção da lavoura, tendo como destinatário - Marcílio Vicente e Pinto LTDA.

(fls. 57/). Não obstante, a relação de romaneios de entrada datada de 09/06/2017 coincide ainda com o término do processo de arresto do produto armazenado, cuja safra 2016/2017, corresponde àquelas indicadas nas respectivas CPR’s, bem como da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça. O contrato de compra e venda de grãos correspondente a safra de 2016/2017, apresentou anuência com autorização da parte vendedora para transferência do montante devido, realizada pela parte embargante, conforme transferências bancárias indicadas às fls.95/99/102. Indubitavelmente, consta dos autos a origem do produto, bem como a quantidade de grãos contratada e arrestada, depositados inicialmente junto a empresa embargante em período iminente ao arresto efetuado nos autos da execução indicada. Posto isto, em que pese a legislação

vigente viabilize o desfazimento e/ou inibição de atos constritivos sobre bens que supostamente sejam de propriedade de terceiros reconhecida judicialmente, nos termos do art.674, do CPC, o que se extrai dos autos da execução principal é a ocorrência da venda do produto soja arrestado, mediante depósito judicial até ulterior julgamento de embargos de terceiros – de modo que apresenta-se pertinente que a parte embargante promova os meios pertinentes atrelados ao levantamento do respectivo valor naqueles autos. (...)” (grifei).

Portanto, a improcedência dos presentes embargos de terceiro é medida de rigor, mormente porque reconhecida a posse dos grãos de soja arrestados em favor de Marcilio Vicente e Pinto Ltda. [...]”

Analisando os autos e os demais conexos, em conluio com a documentação, entendo que o embargante, ora apelante, não assiste razão. Pois:

A Cédula de Crédito Rural foi criada pela Lei 8.929/1994 para estimular o financiamento privado da atividade rural, tendo em vista o "exaurimento da capacidade do estado brasileiro de financiar as atividades rurais" (cf. FÁBIO ULHOA COLEHO, Curso de Direito Comercial [livro eletrônico]. vol. 1: direito de empresa. 1.a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, cap. 15, item 4.2, 2016).

Em regra, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta.

Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

Wellington Pacheco Barros, em obra doutrinária específica sobre o tema, explica que "a CPR surgiu com o objetivo de promover o crédito rural através da captação de recursos privados, mas extrapolou esse objetivo, uma vez que a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão de crédito ao produtor rural, criando assim um título de crédito não causal".

E acrescenta:

"A Cédula de Produto Rural instrumentaliza um compromisso de entrega futura de produtos rurais, permitida a sua liquidação financeira. De qualquer forma, numa ou noutra situação, o emitente assume uma obrigação unilateral. Isso porque, é de se reconhecer que a Lei no 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona que esta entrega seja a contraprestação de uma venda anterior, como equivocadamente se tem sustentado. Talvez fundada na origem do título, que foi o de suprimento de mais crédito para o produtor rural, a verdade é que o título suplantou essa ideia originária. A sustentação de vinculação a uma venda pretérita manifestada pela doutrina, especialmente a econômica, não tem lastro de juridicidade. Assim é bom que se afirme de forma enfática: não existe qualquer vinculação específica - venda de produtos rurais - da CPR com um negocio jurídico anterior. Objeto criado se desgarrou da ideia de seu criador". (BARROS, Wellington Pacheco. in Estudos avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. Campo Grande: Contemplar, 2013, p. 63/64) (sem destaques no original).

Com efeito, é sabido que a Cédula de Produto Rural Financeira contém, além das características típicas do título de crédito (formalidade, literalidade e autonomia), outras específicas, quais sejam: (i) trata-se de instrumento de venda a termo, no qual o emitente recebe o valor da venda à vista, parceladamente ou após a entrega do produto, e fica com o compromisso da entrega do produto vendido na quantidade, qualidade, local e data estipulada ou o pagamento do produto agrícola previamente combinado, (ii) é válida pela especificação do produto e quantidade declarada, e (iii) pode ser negociada como ativo financeiro, enquanto não estiver vencida.

Essa é a inteligência do art. 42-A da Lei 8.929/94.

Acerca do recebimento do preço da venda pelo produtor rural, a ministra do STJ Nancy Andrighi destacou no REsp 1023083 que a Cédula de Produto Rural exerce duplo papel no agronegócio: pode funcionar como financiamento agrícola ou como securitização, reduzindo, para o produtor, os riscos de flutuações de preços na época da colheita.

De acordo com o voto condutor do REsp 1023083, “não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para, à míngua de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação”.

Ademais, o artigo 18 da Lei n. 8.929/94 prescreve:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

E, quanto ao cumprimento parcial da obrigação, o artigo 4o da mesma lei dispõe:

“Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

Portanto, diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de uma CPR à outra safra, que já esteja garantido à outro, devendo a questão ser resolvida por meio de execução, e não em preferência de registro.

In casu, a apelante aduz que 18.205 (dezoito mil e duzentos e cinco) sacas de soja de 60kg (cada), são de sua propriedade e foram indevidamente arrestadas junto ao Armazém Aliança.

No entanto, como bem asseverado pelo juízo singular foi reconhecida como real proprietário das sacas de soja o terceiro, Marcilio Vicente e Pinto LTDA, o qual foi confirmado por acórdão nos autos da Apelação Cível no 0003969-14.2017.8.11.0012, de minha relatoria, que em síntese, assim decidiu:

Ficou demonstrado que a CPR da Cooperativa de crédito de Livre Admissão de Associados Araguia e Xingu – Sicredi Araxingu, é mais antiga que a do terceiro, Marcilio, de modo a culminar em sua preferência, nos moldes da Lei n. 8.929/94.

Isso porque, o crédito do banco é concernente à safra 2015/2016 da Fazenda Aruana, enquanto a safra do Marcilio é de 2016/2017 oriunda da Fazenda Santa Luzia, razão pela qual não persiste e possibilidade da transferência da garantia estabelecida de uma para outra CPR.

Sendo assim, não prosperam os argumentos lançados pelo apelante nestes autos, haja vista que ficou demasiadamente demonstrado que as sacas de soja, indevidamente penhorados em favor do banco, pertencem unicamente a Marcilio Vicente e Pinto LTDA, conforme demonstrado nos autos do Embargos de Terceiro no 0003969-14.2017.8.11.0012.

Logo, mantem-se inalterada a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

A questão sobre o
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada e decidida no julgamento do recurso, senão vejamos:

“[...] Por outro lado, para a fixação do quantum indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que: "A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Considerando todos estes fatores, não prospera os argumentos dos autores para que seja majorado o montante indenizatório, pois em que pese a colisão ter ocasionado lesões físicas aos mesmos, não resultou em trauma permanente, que os limitassem a prática dos atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, dou razão ao apelo da requerida, pois valor fixado na sentença deve ser minorado, de modo que continuara a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Já decidiu nesse sentido esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desse modo, reduzo a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JAIME CIRO DE OLIVEIRA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para MARGARETE LOPES DOS SANTOS. [...]”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023